Tribunal: TJDFT
Processo: 0710397-21.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA RECOLHER AS CUSTAS. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULO E DE CITAÇÃO DO RÉU. CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. NÃO ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por banco contra sentença proferida em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, incisos IV, do CPC. O apelante alega equívoco na extinção, pugnando pela observância de princípios processuais e pelo prosseguimento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir: (i) a alegação de nulidade por ausência de intimação para o recolhimento das custas complementares; (ii) a correção da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular, em razão do não recolhimento das custas intermediárias necessárias à realização de novas diligências de localização do bem e citação do réu; e (iii) verificar se tal extinção viola princípios processuais ou exige prévia intimação pessoal da parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de nulidade por ausência de intimação, pois, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei no 11.419/06, quando a parte for cadastrada como parceira da expedição eletrônica, o transcurso do prazo de dez dias corridos, contado da data da publicação, presume a ciência automática do ato judicial, dispensando a disponibilização no órgão oficial (art. 5o, caput, da Lei no 11.419/06).
4. Incumbe à parte antecipar o pagamento das despesas dos atos que realizar ou requerer no processo, bem como adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar.
5. A ausência de pagamento das custas processuais para a realização de novas diligências, como a localização do bem e a citação do réu, que são essenciais para o prosseguimento da ação, resulta na falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
6. O desatendimento a esta obrigação demonstra a ausência de pressuposto processual e justifica a extinção do processo, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.
7. A extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular, fundamentada no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, dispensa a intimação pessoal do autor, pois esta é exigível apenas nas hipóteses descritas nos incisos II e III do mesmo dispositivo legal.
8. No caso, a parte autora veio a noticiar nos autos o recolhimento das custas intermediárias de forma intempestiva, apenas após a prolação da sentença.
9. A não comprovação do recolhimento tempestivo das custas intermediárias, obstando o cumprimento de mandado de busca e apreensão e da citação do requerido, torna adequada a sentença que extinguiu a demanda sem resolução do mérito.
10. A resolução da ação devido à inércia da parte requerente não ofende os princípios processuais, pois a conduta desidiosa não pode ser prestigiada a ponto de permitir oportunidade de manifestação fora do prazo assinalado. A parte tem o dever de cooperar e cumprir os atos processuais que são de sua responsabilidade de maneira adequada e em tempo razoável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido, rejeitada a preliminar de nulidade e, no mérito, desprovido.
Tese de julgamento: "1. A não comprovação do recolhimento tempestivo das custas intermediárias necessárias à realização de novas diligências para localização do bem e citação do réu configura ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC). 2. A extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, prescinde da intimação pessoal da parte autora, ao contrário das hipóteses dos incisos II e III do mesmo artigo."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, caput e § 1o, 485, incisos II, III, IV e VI, § 1o, incisos I e II; art. 5o, caput, § 3o, da Lei no 11.419/06.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1927379, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, julgado em 03/10/2024; TJDFT, Acórdão 1605250, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, julgado em 10/8/2022; TJDFT, Acórdão 1437846, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, julgado em 13/7/2022; Acórdão 1609315, 07072504420188070001, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022